Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA. SÚMULAS 33 STJ E 23 DO TJDFT. ARTIGOS 53, III, 'A' E ARTIGO 65 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor na ação de produção antecipada de provas para fins de liquidação de sentença, proferida em ação civil pública, que determinou o pagamento da diferença da correção monetária aplicada às cédulas rurais.
2. Conforme o artigo 383, §1o, do Código de Processo Civil, a ação de produção antecipada de prova pode ser proposta tanto no foro do local onde a prova deva ser produzida quanto no domicílio do réu, tratando-se de foros concorrentes. Precedentes TJDFT.
3. Por se tratar de competência territorial relativa, em que prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigos 53, III, a e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.